Tribunal: TJBA
Processo: 0000963-87.2008.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000963-87.2008.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANDOVAL DOS SANTOS CARMO Advogado(s): VANESSA MARIA SIMON DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL PREVIDENCIÁRIA. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. LEI Nº 10.999/2004. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 201/2004. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO FUNDADA EM AUTORIZAÇÃO LEGAL SUPERVENIENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. DISTINÇÃO ENTRE REVISÃO DO ATO CONCESSÓRIO E HIPÓTESE LEGAL AUTÔNOMA DE REVISÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que, nos autos de ação revisional previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, reconheceu a decadência do direito à revisão do benefício, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 2. O juízo de origem entendeu aplicável o prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, considerando como termo inicial a vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/1997, por se tratar de benefício concedido anteriormente a esse diploma. 3. O autor sustentou, em sede recursal, que a pretensão deduzida não se refere à revisão do ato concessório originário, mas decorre de autorização legal superveniente instituída pela Medida Provisória nº 201/2004, convertida na Lei nº 10.999/2004, a qual assegurou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, reabrindo prazo específico para revisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se incide o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, contado da concessão do benefício ou da vigência da MP nº 1.523-9/1997, nas hipóteses de revisão previdenciária fundadas na aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, expressamente autorizada pela Lei nº 10.999/2004. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A pretensão revisional deduzida não se confunde com a revisão do ato administrativo de concessão do benefício, porquanto se baseia em autorização legal superveniente que reconheceu direito específico aos segurados prejudicados pela não aplicação do IRSM de fevereiro de 1994. 6. A Medida Provisória nº 201/2004, posteriormente convertida na Lei nº 10.999/2004, instituiu hipótese autônoma de revisão, assegurando a inclusão do índice integral do IRSM de fevereiro de 1994 no cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários. 7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nessas hipóteses, o prazo decadencial não se conta da concessão originária do benefício nem da vigência da MP nº 1.523-9/1997, mas tem como termo inicial a edição da MP nº 201/2004. 8. Precedentes do STJ, inclusive em julgados posteriores aos recursos repetitivos REsp 1.309.529/PR e REsp 1.326.114/SC, reconhecem que a revisão fundada na aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 não se insere no conceito de revisão do ato concessório, afastando-se, assim, a decadência. 9. Constatado que a sentença recorrida partiu de premissa jurídica equivocada ao reconhecer a decadência, impõe-se sua reforma, para afastar a extinção do feito. 10. Inaplicável, no caso, o art. 1.013, § 4º, do CPC, uma vez que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, inexistindo contestação e instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação cível conhecida e provida, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da decadência, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A revisão de benefício previdenciário fundada na aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, prevista na Lei nº 10.999/2004, não se confunde com a revisão do ato concessório.” “2. O prazo decadencial do art. 103 da Lei nº 8.213/91, nessas hipóteses, tem como termo inicial a edição da Medida Provisória nº 201/2004.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 103; Lei nº 10.999/2004; CPC/2015, arts. 487, II, e 1.013, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.529/PR, Primeira Seção, recursos repetitivos; STJ, REsp 1.326.114/SC, Primeira Seção, recursos repetitivos; STJ, REsp 1.501.798/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº. 0000963-87.2008.8.05.0074, da Comarca de Dias D’Ávila, em que figura, como Apelante, SANDOVAL DOS SANTOS CARMO, e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.